Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DECISÃO A parte agravada não restou intimada por meio de AR. Primeiro por endereço insuficiente para entrega, depois por destinatário desconhecido no endereço. Intimado o agravante para se manifestar e tendo informado o mesmo endereço, a diligência foi também sem sucesso, desta vez por meio de Oficial de Justiça. Desta forma, diante da ausência de intimação da parte agravada, não conheço do recurso. Arquivem-se. Custas já recolhidas. Brasília/DF, 5 de maio de 2022 20:16:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator